Tribunal: TJSP
Processo: 1039921-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Ausente prova do alegado e questionado pagamento da indenização aos segurados e, portanto, da sub-rogação, a seguradora não se habilita a exercer direito de regresso e, por isso, mantém-se, por fundamentação diversa, o decreto de improcedência da demanda.